Tribunal: TJMT
Processo: 1015601-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015601-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERSON YAMASHITA DA SILVA - CPF: 027.051.661-14 (RECORRENTE), PAULO VITOR IMFELD - CPF: 066.543.031-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS - CPF: 099.673.529-14 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelos reclamantes contra sentença que, reconhecendo a falha na prestação de serviços da companhia aérea, condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor e danos materiais no valor de R$ 104,16, em razão de alterações unilaterais no itinerário que resultaram em atraso de aproximadamente 14 horas no voo contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada reclamante) é suficiente para cumprir o caráter compensatório e pedagógico da indenização, considerando o porte econômico da empresa recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, conforme previsto no art. 944 do Código Civil, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

4. A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, principalmente o atraso de 14 horas, o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 6.000,00 para cada reclamante, quantia que satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando não apenas o caráter compensatório, mas também o pedagógico-punitivo, observando-se a capacidade econômica das partes e a extensão do dano. 2. Em casos de atraso significativo de voo (14 horas), o valor de R$ 6.000,00 para cada passageiro mostra-se adequado para compensar os transtornos sofridos e desestimular a repetição da conduta pela companhia aérea."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; TJMT, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015601-72.2025.8.11.0001

Origem
: 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: VANDERSON YAMASHITA DA SILVA e CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANDERSON YAMASHITA DA SILVA e CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS ajuizaram reclamação em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a Florianópolis/SC com voo originalmente programado para saída às 02h00 e chegada às 07h45 do dia 04/02/2025; b) a requerida alterou unilateralmente o itinerário em mais de uma ocasião; c) a primeira alteração ocorreu em 27/01/2025, modificando o horário de embarque para às 08h20 e chegada às 15h30; d) no dia do voo, sem aviso prévio, houve nova alteração para saída às 10h50 e chegada às 21h40; e) o voo de conexão sofreu atraso, decolando apenas às 20h00, com chegada ao destino final às 21h40; f) o atraso total foi de quase 14 horas em relação ao voo contratado. Requereram: a) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor; b) indenização por danos materiais no valor de R$ 104,16.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) houve falha na prestação de serviços, pois a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte não afasta a responsabilidade do prestador do serviço; b) a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual, revelando dano moral à honra subjetiva dos reclamantes; c) o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação. Condenou a reclamada a pagar: a) R$ 3.000,00 para cada reclamante a título de danos morais; b) R$ 104,16 a título de indenização por danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para cumprir o caráter punitivo e pedagógico da indenização; b) para uma empresa como a recorrida, cujos lucros anuais alcançam cifras bilionárias, o valor de R$ 3.000,00 representa uma penalização inexpressiva; c) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade; d) a recorrida obteve lucro líquido de R$ 1,95 bilhões em um único trimestre de 2024, tornando o valor arbitrado insignificante. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada recorrente, totalizando R$ 20.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
principalmente o atraso de 14 horas,
tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00)
mostra-se
reduzido e deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para majorar o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrente.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
parcial
provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025